Tribunal: TJDFT
Processo: 0026286-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DESFAZIMENTO DO PACTO. REPARAÇÃO MATERIAL NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES DEVIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CUMULAÇÃO COM MULTA INVERSA. DESCABIMENTO. TESES 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA A INCIDIR A PARTIR DA DATA EM QUE EFETIVADA A ÚLTIMA CITAÇÃO.
1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de indenização material na modalidade de lucros cessantes.
2. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando da fixação do Tema 970, “a cláusula penal moratória tem finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe de 25/06/2019). Condenadas as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor requerido na petição inicial, descabe falar em cumulação da aludida penalidade com multa inversa.
3. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, o limite do decisum é o pedido, sendo defeso ao Magistrado julgar aquém ou além do que foi postulado.
4. Havendo pluralidade de réus citados em datas diversas, os juros de mora deverão incidir a partir da data em que efetivado o último ato citatório.
5. Recurso conhecido e provido.